Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. CONSTATAÇÃO PARCIAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se que um dos itens da ementa do acórdão não reflete a conclusão do julgamento acerca do tema, o decisum deve ser integrado, para sanar a contradição apresentada, alterando a redação do ponto questionado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.